Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709719-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA Decisão 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia contra o Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. 2. Banco Santander (Brasil) S/A propôs ação de cobrança em desfavor de Maikon Douglas Leal Santos com objetivo de ressarcir crédito no valor de R$ 3.660,00 (ID no 24594185, págs. 3-6; autos no 0738983-57.2020.8.07.0001). 3. O Juízo da 12a Vara Cível de Brasília declarou-se incompetente, por entender que a competência para julgar ação de conhecimento sobre direito pessoal deve ser proposta no foro do domicílio do réu (CPC, art. 46). Argumentou que nenhuma das partes reside em Brasília/DF e que a circunscrição não é o local de cumprimento da obrigação ou local de pagamento do título, tampouco o foro de eleição ou local do fato (ID no 24594185, págs. 20-22). 4. Os autos foram recebidos pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, por sua vez, suscitou o conflito de competência, por entender que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (STJ, Súmula no 33 – ID no 24594185, págs. 24-26). 5. Recebido o conflito, o Juízo suscitante foi designado para a solução das medidas urgentes (ID no 24617138, pág. 1). 6. O Juízo suscitado prestou informações (ID no 24802011, págs. 1-2). 7. O Ministério Público, em manifestação elaborada pela Dra. Arinda Fernandes, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 25292114, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Banco Santander (Brasil) S/A tem domicílio no município de São Paulo/SP (ID no ID no 24594185, pág. 3) e o réu é domiciliado em Samambaia/DF (ID no 24594185, pág. 11). 10. Na ação de cobrança, o autor narrou que recebeu contestação de crédito de Inez Aurora Alves e Mariluci Silva Souza. O valor das duas transações contestadas foi transferido para a conta do réu. 11. Com objetivo de sanar as irregularidades, afirmou que creditou os valores nas contas das clientes e sub-rogou-se no crédito e no direito de ressarcimento em desfavor do réu. 12. Verifica-se que a relação entre a instituição financeira e Maikon Douglas Leal Santos é de consumo, pois o réu é correntista da instituição financeira (STJ, Súmula no 297). 13. O juízo suscitado declinou sua competência de ofício para o foro do domicílio do réu/consumidor. 14. Em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 15. Com base no art. 982, I do CPC c/c o art. 304, I do RITJDFT, o Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e tratem da controvérsia: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A seguir, o Relator determinou a suspensão dos processos: “O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. [...]” (0702383-40.2020.8.07.0000, ID no 19113456). 16. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 17. Diante disso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 18. Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste conflito até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 17. 19. Comunique-se aos Juízos suscitante e suscitado. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro